Tribunal: TJDFT
Processo: 0743155-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743155-08.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DANIEL SANTOS GUEDES, MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA APELADO: MARCUS VINICIUS DA COSTA NOGUEIRA, DANIEL SANTOS GUEDES, GLOBOMAR ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA. D E C I S Ã O O apelante, DANIEL SANTOS GUEDES, destituiu seus patronos no ID 55046294. Suspendo o feito, nos termos do artigo 313, I do Código de Processo Civil. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para constituição de novos patronos conforme parágrafo único do artigo 111 do Código de Processo Civil, não sendo observada a diligência, o prazo deverá prosseguir. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2024 16:08:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador